Tribunal: TJES
Processo: 5008740-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008740-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: ROGERIA RODRIGUES FIRMINIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008740-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
ROGERIA RODRIGUES FIRMINIO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Rogeria Rodrigues Firmino
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
.Narra a autora, em síntese, que é titular da unidade consumidora n.º 415880 e que, até dezembro de 2022, suas faturas de energia possuíam um consumo médio de R$ 113,25. Sustenta que a partir de janeiro de 2022 passou a ser cobrado valores quase quatro vezes superior ao que consumia regularmente, em valores que alcançavam R$572,45. Afirma que buscou o auxílio do Procon para regularizar as cobranças, mas não logrou êxito. Por tais razões, postula um provimento jurisdicional para que a ré suspenda as cobranças referentes aos meses de janeiro a junho de 2022, que se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica, que seja compelida a realizar a revisão das faturas, para cobrar valor condizente com sua média de consumo, além de indenizá-la por danos morais.

Decisão liminar (ID. 6463780) deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas relativas aos meses de janeiro/2022 a junho/2022. Consequentemente, deve a ré abster-se de suspender o fornecimento do serviço de energia em virtude desses débitos.

Em sede de contestação (ID. 6464337), argui, preliminarmente, a requerida a incompetência do juizado especial, no mérito, defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, sustentando que foi realizada vistoria no local e apurado irregularidade no medidor, sustentando a regularidade da cobrança e pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6464346), que assim resolveu a lide:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para:

(a) condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de janeiro a junho/2022, com base no consumo médio da autora dos últimos 06 meses anteriores, cabendo expedir novos documentos de cobrança sem encargos moratórios;

(b) condenar a ré a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Confirmo a liminar a seu tempo deferida. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID. 6464347). Em suas razões, alega a regularidade das cobranças. Alega a inocorrência de ato ilícito que enseje a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 6464352).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada por um lado da concessionária recorrente e do outro pelo consumidor, destinatário final do produto.

O Código do Consumidor foi expresso a respeito, considerando direito do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078, de 11.9.1990).

No caso dos autos, resta evidente que cabia à recorrente comprovar a regularidade da cobrança, já que não se pode exigir da recorrida que comprove que não teria consumido a quantidade de energia aferida na medição impugnada, dada a impossibilidade de comprovar fato negativo.

Posto isto, a meu ver, torna-se improvável que a recorrida tenha consumido o volume de energia medido nos meses contestados, indicando que o faturamento exorbitante ocorreu por erro na medição, logo, tenho que o consumo faturado combatido não corresponde à realidade.

Destaco que a recorrente deveria ao menos explicar as razões do suposto aumento de consumo e consequentemente, o aumento das faturas, e assim oportunizar a recorrida o exercício da ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

No caso em comento, as informações prestadas pela requerida são confusas, visto que, à princípio, afirma que constatou deficiências técnicas no medidor (itens 21 e 22) e, ao mesmo tempo que o medidor encontrava-se em funcionamento regular (item 23).

Inobstante, verifico no relato do técnico que o “medidor atende a uma residência pequena”. Isso se revela suficiente para atender a verossimilhança das alegações autorais, posto que não se configura razoável o consumo elevado apontado pelo medidor, nas condições em que se apresentam.

Com isso, deve a ré ser compelida a revisar as faturas impugnadas, ou seja, de janeiro a junho/2022, com base na média de consumo dos últimos 06 meses, anteriores àquele mês.

Ainda, a cobrança indevida de valores relacionados à utilização de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, merecendo reparo nas devidas proporções.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)